Tribunal: TJES
Processo: 5000184-02.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-02.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RECORRIDO: COSMI ROSA DE VARGAS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000184-02.2019.8.08.0002

RECTE.: ITAU UNIBANCO S.A.

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RECDO.: COSMI ROSA DE VARGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA SENTENIANTE:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Relatório dispensado na forma do artigo 38, Lei nº 9.099/95. Contrarrazões apresentadas aos id 408572. Guias de comprovação de custas apresentadas ao id 408563.
2.
Trata-se de ação de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais, pela qual a recorrente alega que teve o seu nome inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, por comando da empresa ré, em virtude de débito no valor de R$ 4.430,12 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e doze centavos) que desconhece, uma vez que jamais contratou com a ora recorrente quaisquer serviços de cartão de crédito
. Sobreveio sentença, a qual entendeu que é assunto controvertido a contratação do cartão de crédito, declarando a inexistência do débito, bem como o pagamento de danos morais, na monta de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, aduzem os recorrentes que deve haver retificação do polo passivo, para constar apenas HIPERCARD e o recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, aduz que não devem prosperar os danos morais, pois entendem que não houve conduta lesiva ou ato ilícito, subsidiariamente, requer a redução da indenização.
3.
No caso em apreço entendo pela reforma em parte do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a indenização pleiteada pelo recorrido

é devida. Entretanto, e
ntendo que a quantia de R$ 10.000,00 está acima do que vem aplicando esta Turma. Portanto, minoro o valor de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 reais, sendo justo e suficiente diante da situação agravada, para que a recorrente adote uma posição mais cuidadosa diante de situações como esta, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais.
4.
Portanto, entendo que a r. sentença deve ser reformada, em parte, para minorar a indenização e CONDENAR a recorrente a indenizar a recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 - cinco mil reais -, corrigido e acrescido de juros do arbitramento. Mantenho no mais o julgado atacado.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.
6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.